Tribunal: TJDFT
Processo: 0744894-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0744894-97.2023.8.07.0016 Apelante: IRAN DE SANTANA MELO Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador JANSEN FIALHO DESPACHO Intime-se a advogada Dra. Fabianne de Oliveira Pereira, OAB/DF 50.787, para apresentação das razões recursais, conforme disposto no artigo 600 §4o do CPP. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator